Tribunal: TCU
Processo: 010.281/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5984/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.281/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Guerrero Zanetti (XXX.300.428-XX); Bruna Mayara de Moraes Pedroso (XXX.156.898-XX); Elen Jaine da Silva (XXX.792.568-XX); Fernando Rodrigues (XXX.763.638-XX); Mayana Pacanaro (XXX.300.548-XX); Michel Luis Lima (XXX.699.318-XX); Nataly Cristina Salgueiro Simao (XXX.547.258-XX); Rubens Expedito Rocha de Souza (XXX.373.708-XX); Rubia Sthefany Melo Santiago (XXX.914.902-XX); Thiago Dias (XXX.664.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.